Tribunal: TJDFT
Processo: 0703247-71.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
CIVIL. CONTRATO VERBAL DE FABRICAÇÃO, EM DUAS ETAPAS, DE “FOOD TRUCK”. INADIMPLEMENTO PARCIAL DA PARTE REQUERIDA À CONCLUSÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO SERVIÇO. INICIAL SUFICIÊNCIA DAS EVIDÊNCIAS CATALOGADAS, A PAR DOS EFEITOS PROCESSUAIS DA REVELIA. NÃO EVIDENCIADA A COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. FIRMADA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. Processo extinto sem resolução do mérito (Lei 9.099/1995, artigo 51).
II. Na fixação da competência dos Juizados Especiais, a complexidade da matéria não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária para a instrução e julgamento do processo.
III. No caso concreto, a parte requerente teria formulado pedido de obrigação de fazer consistente na conclusão da primeira etapa (entre duas) do contrato verbal de fabricação de “food truck”, consistente na construção de um chassi com três eixos e pneu, assoalho (em madeira Ipê) para o chassi, sistema de freio emergencial, suspensão com balancim, chassi devidamente pintado e elaborar a documentação (nota fiscal) e numeração do Chassi com registro junto ao DETRAN-GO.
IV. As evidências inicialmente apresentadas (recibos de pagamento dos valores de R$ 4.200 e de R$ 1.936,00 – ids 43279356 e 43279559; fotos do “food truck” inacabado – id 43279566; mensagens de “WhatsApp”, em 17.3.2022, nas quais o requerente indaga sobre o término dos serviços contratados, e resposta da parte requerida de que o serralheiro estaria com Covid-19 e que o serviço seria concluído na semana seguinte – ids 43279571 a 43279575), a par dos efeitos processuais da revelia (presunção de veracidade dos fatos alegados pelo requerente – Lei 9.099/1995, artigo 20), se mostrariam aptas à instrução e à formação do convencimento do julgador (Lei 9.099/1995, artigo 5o c/c Código de Processo Civil, artigo 472).
V. Ademais, a comprovação de quais serviços teriam sido efetivamente prestados e quais estariam pendentes de cumprimento poderia, se for o caso, ser efetuada mediante outras evidências, a exemplo de simples inspeção no local (por Oficial de Justiça), dando-se a oportunidade probatória à parte interessada, de sorte que não se teria a complexidade a comprometer a competência do Juizado Especial.
VI. Nesse quadro fático processual, é de se anular a sentença ora revista. E diante da probabilidade de complementação da fase instrutória, bem como da concatenação das informações e/ou demais provas necessárias ao completo esclarecimento dos fatos à luz dos princípios da efetividade e do contraditório, é de se permitir o retorno dos autos ao douto Juízo de origem para os devidos fins.
VII. Recurso conhecido. Anulada a sentença de incompetência dos Juizados em razão da complexidade da causa. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, art. 55).